Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0719146-23.2024.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação contra a sentença (id. 73551827) que confirmou a tutela de urgência e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora procedimento percutâneo para plastia valvar (Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica - TAVI), nos termos dos relatórios médicos. O Ministério Público oficiou no juízo de origem (id. 73551799). Dispõe o art. 89, inc. V, do RITJDFT, que “Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho”. Isso não ocorreu nestes autos. A Procuradoria de Justiça não foi intimada para se manifestar, ainda que seja para oficiar no sentido de desnecessária intervenção. Ante o exposto, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator